Tribunal: TJDFT
Processo: 0003219-62.2013.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. TEXTO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS. APLICAÇÃO. REDUÇÃO.

I – Mantém-se a condenação dos réus quando o acervo probatório é suficiente na demonstração da materialidade e autoria do crime de falso testemunho, de natureza formal, que se consuma no momento em que o agente falseia a verdade sobre juridicamente relevante, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

II – Ao ordenar que a ré prestasse falsa declaração em Juízo e conseguindo o seu intento, o réu teve participação essencial e não de menor importância para a consumação do delito.

III – Nos termos do princípio tempus regit actum, deverá ser aplicada a pena vigente ao tempo do fato.

IV – Recursos conhecidos e parcialmente providos.